Tribunal: STF
Processo: ARE 1590671
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Concurso público. Bombeiro militar. Inaptidão em exame médico. Doença crônica. Restrições para o exercício do cargo pretendido assentadas no acórdão recorrido. Tema RG nº 1.015.  Recurso extraordinário com agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. O Colegiado asseverou a inaptidão de candidato ao cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar, por ser portador de doença crônica que implica restrições ao exercício das respectivas atividades funcionais.
2. O recorrente argumenta que o Tribunal de origem, ao reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos, não infirmou o laudo pericial judicial que atestava sua aptidão, limitando-se a afirmar a prevalência do resultado administrativo anterior por questões formais. Sustenta, ainda, aplicação errônea do Tema RG nº 1.015, pleiteando o restabelecimento da sentença pela qual o considerou apto.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a eliminação de um candidato de concurso público para o cargo de bombeiro militar, por ser portador de doença crônica que implica restrições funcionais para o exercício das atividades inerentes à função, é compatível com o entendimento firmado no Tema RG n° 1.015, que veda a eliminação de candidato acometido por doença grave, mas sem sintomas incapacitantes ou restrições relevantes.
III. Razões de decidir
4. O edital do concurso, a Lei estadual nº 5.301, de 1969, e a Resolução Conjunta nº 4.278, de 2013, estabelecem os parâmetros para o exame médico admissional, incluindo as doenças e alterações otorrinolaringológicas incapacitantes, como a rinossinusite.
5. O candidato foi considerado inapto em exame médico oficial devido à rinossinusite, caracterizada como rinite/rinopatia alérgica intermitente, subsumindo-se ao quadro de rinite crônica,  não tolerado pela Resolução Conjunta PMMG/CBMMG nº 4.278, de 2013.
6. A decisão administrativa de inaptidão foi justificada pela incompatibilidade da condição de saúde com as exigências da profissão de bombeiro militar, que demanda força física, resistência, agilidade, destreza, clareza na comunicação (fala e audição), e ausência de impedimentos para atividades como mergulho e trabalho em altura, além da exposição a ruídos intensos. A condição do candidato implicaria risco para si, colegas e civis.
7. Laudos médicos particulares não foram considerados suficientes para desconstituir a exclusão, pois não levaram em conta as exigências específicas para o exercício do cargo.
8. Ao julgar o Tema RG nº 1.015 (RE nº 886.131/MG), assentou o STF a inconstitucionalidade da vedação à posse de candidato acometido por doença grave previamente curada, sem sintomas incapacitantes ou restrições relevantes para a função. No presente caso, trata-se de moléstia crônica que acarreta restrições funcionais específicas e relevantes para o exercício das atividades de bombeiro militar, conforme as premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem.
9. Para decidir de forma contrária ao acórdão recorrido seria necessário o reexame do quadro probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso extraordinário com agravo não provido. 
Majoração dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) em desfavor do recorrente, observados os limites legais e eventual justiça gratuita.

Tese de julgamento: “A eliminação de candidato em concurso público para cargo que exige aptidão física específica, em razão de doença crônica que implica restrições funcionais relevantes e incompatíveis com as atribuições do cargo, não se confunde com a hipótese de inconstitucionalidade da vedação à posse de candidato acometido por doença grave previamente curada, sem sintomas incapacitantes ou restrições relevantes para a função, conforme Tema RG nº 1.015.”

DECISÃO

            1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR – INCOMPENTÊNCIA JUÍZO DE ORIGEM – LEI N. 12.153/03 – REJEITADA – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – INAPTIDÃO COMPROVADA EM EXAME MÉDICO OFICIAL – PARÂMETROS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO CONJUNTA N. 4.278/13, EM CONFORMIDADE COM A LEI ESTADUAL N. 5.301/69 E COM AS CONSTITUIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL – PREVISÃO NO EDITAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA. - A realização de perícia técnica complexa afasta a competência absoluta da Lei n. 12.153/09 (IRDR n. 1.0000.17.016595-5/001). - A realização de exame médico como requisito para ingresso na carreira militar, prevista no edital, está em consonância com o disposto na Lei Estadual n. 5.301/69 e com as normas estabelecidas nas Constituições Federal e Estadual. - Sendo o candidato considerado inapto por laudo médico oficial em conformidade com a legislação vigente, não restando demonstrado qualquer vício ou ilegalidade, descabe a anulação do ato administrativo que o eliminou do certame.” (e-doc. 93).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 103).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 1º, inc. III; 5º, caput e incs. LIV e LV; 7º, inc. XXX; e 37, incs. I e II, da Constituição da República e contrariado o entendimento do STF no  Tema RG nº 1015 (RE nº 886.131/DF). 

3.1. Sustenta que o TJMG, ao reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos, “não infirmou o laudo pericial, tampouco afastou a conclusão técnica de aptidão”, limitando-se “a afirmar que a condição de saúde deveria ser avaliada “no momento da perícia administrativa” e que a perícia judicial posterior não poderia “invalidar o ato administrativo””, ou seja, “entendeu, por juízo jurídico, que o resultado administrativo anterior deveria prevalecer por razões formais de isonomia e legalidade”.

3.2. Afirma que o Tribunal a quo aplicou de forma errônea o Tema RG nº 1.015, pelo que requer o provimento do apelo extremo a fim de que seja restabelecida a sentença (e-doc. 11).

É o relatório.

Decido.

4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:

“Por sua vez, o Edital que regeu o concurso trouxe no item 10.9.1 a previsão de exame de saúde preliminar otorrinolaringológico, de caráter obrigatório à admissão e à inclusão no CBMMG, a ser aplicado para todos os candidatos participantes do certame, prevendo em sua cláusula 10.7 que todas as doenças e alterações incapacitantes e fatores de contraindicação estão relacionados no Anexo E da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 – que fixa os parâmetros do exame médico para avaliação da sanidade física do candidato na PMMG e no CBMMG. 
No caso em tela, o autor foi considerado inapto na fase de exames admissionais, tendo sido apresentado como justificativa do ato administrativo:
“As alterações otorrinolaringológicas se manifestam clinicamente por prejuízo da audição e/ou respiração e/ou fala e interferem diretamente em atividades como comunicação e na capacidade física dos indivíduos quando de esforço físico. A profissão de bombeiro militar tem peculiaridades que, entre outras, incluem a necessidade de força física, resistência, agilidade e destreza dos militares tanto em sei treinamento e formação, quanto no desempenho de suas atividades, que incluem combate a incêndios urbano e florestal, busca e salvamento terrestre, aquático e em altura, além de diversas formas de policiamento, com uso e manuseio de arma de fogo. Tais atividades exigem ainda clareza na pronúncia das palavras, sendo que a maior parte dos conflitos que envolvem a intervenção do militar são resolvidos através da comunicação (fala e audição) e de uma atitude firma e sem constrangimentos. Transtornos dos seios da face e do aparelho auditivo são também impedimentos para atividades de mergulho e em altura. A acuidade auditiva é, também, indispensável para o desempenho eficiente e seguro de tais funções pela necessidade da comunicação e do reconhecimento de diferentes ruídos, mesmo em frequências extremas. É ainda inerente à profissão bombeiro militar a exposição a ruídos intensos nas ocorrências, uso de armas de fogo, detonações e outras formas de impacto. Indivíduos que já apresentam comprometimento da função auditiva tem risco aumentado de lesão subsequente e progressão de sua doença. Neste contexto, a inclusão de indivíduos acometidos por rinossinusite no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, pela limitação funcional associada, compromete a necessária eficiência das atividades desta corporação, colocando em risco não só o indivíduo em si, mas seus colegas de farda e civis eventualmente envolvidos nas diferentes ocorrências.”
Como se vê, restou explicitado o motivo que levou à contraindicação do autor, cuja incompatibilidade apontada no relatório de inaptidão consta do Anexo E, Grupo VI, item 8, da Resolução Conjunta n. 4.278/13, a saber:
Grupo VI: DOENÇAS E ALTERAÇÕES OTORRINOLARINGOLÓGICAS 1.otites; 2.mastoidites; 3.perfuração da membrana timpânica; 4.transtorno da função vestibular; 5.alterações auditivas conforme itens 1. e 2. Do Anexo “C”; 6.surdo-mudez; 7.desvio de septo nasal com alterações funcionais; 8.rinossinusites; 9.destruição total ou parcial da pirâmide osteocartilaginosa nasal ou do septo nasal; 10.anosmia; 11.distúrbio da voz ou da fala com repercussão funcional; 12.paralisia ou paresia da laringe; 13.doenças ou alterações otorrinolaringológicas persistentes e/ou incuráveis ou que deixem sequelas.
Assim, submetido ao exame médico, o autor foi considerado inapto, levando-se em conta os critérios previstos na Lei Estadual n. 5.301/69, na Resolução Conjunta n. 4.278/13 e no edital do certame. Destarte, não houve qualquer surpresa ao requerente, vez que os critérios foram amplamente divulgados e aplicados indistintamente a todos os candidatos, não havendo falar, portanto, em violação ao princípio da isonomia. 
A despeito da documentação acostada aos autos, saliento que os laudos confeccionados por médicos particulares não são capazes de desconstituir a exclusão do candidato do concurso, pois foram produzidos sem levar em conta as exigências contidas no edital do concurso. 
(...)
Nada obstante, relevante destacar que os laudos médicos particulares apresentados pelo autor junto à exordial atestam ser ele portador de rinite/rinopatia alérgica intermitente, o que, a toda evidência, subsome-se ao quadro de rinite crônica, não tolerado pela Resolução Conjunta PMMG/CBMMG n. 4.278/13 (Anexo E, grupo VI, item 9).
Além disso, como cediço, o juiz não está adstrito à conclusão do laudo pericial judicial, podendo, assim, formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. In casu, no laudo técnico elaborado pelo auxiliar do juízo, o perito consignou que o autor apresentou condição aguda autolimitada da moléstia, com duração média de 7 a 10 dias, conforme “Clinical Practice Guideline: Adult Sinusitis” da American Academy of Otoralyngology-Head and Neck Surgery Foundation, já resolvida ao tempo da perícia (ordem n. 52), indicando o CID J01 (sinusite não especificada).
(...)
De tudo quanto exposto, extrai-se que, ao tempo do exame médico realizado no certame, o candidato apresentava a condição de inaptidão prevista na legislação pertinente, sendo certo, com a devida vênia, que não detém qualquer relevância as conclusões do perito sobre se o quadro contraindicado constitui ou não incapacidade para o exercício das atividades de soldado dos Corpo de Bombeiros.
Por certo, a legislação trouxe parâmetros e critérios claros que devem ser observados por todos os candidatos, restando comprovado que o autor não atendeu aos referidos requisitos para ingresso na carreira militar, no momento de realização do exame admissional – tempo em que o candidato deverá comprovar o preenchimento de todos os requisitos necessários –, pelo que inexiste razão para que permaneça no concurso, não havendo qualquer ilegalidade no ato que o eliminou. 
Destarte, inexistindo vício ou ilegalidade que justifique a anulação do ato administrativo que desclassificou o autor no concurso, não restando afastada a presunção de legalidade e legitimidade de tal ato, a reforma da sentença que julgou procedente o pedido é medida que se impõe.” (e-doc. 93).

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 886.131/MG, Tema RG nº 1.015, assim concluiu:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. VEDAÇÃO À POSSE DE CANDIDATA QUE FORA ACOMETIDA POR CÂNCER. 
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a legitimidade da vedação à posse em cargo público de candidato que esteve acometido de doença, mas que não apresenta sintomas atuais de restrição para o trabalho. No caso concreto, a recorrente obteve aprovação em concurso público, mas foi considerada inapta por ter sido acometida de carcinoma mamário tratado menos de cinco anos antes da avaliação médica admissional. 
2. Eventuais restrições de acesso a cargos públicos devem ser excepcionais e baseadas em justificação idônea, calcada no princípio da legalidade e nas especificidades da função a ser exercida. A exclusão de candidatos que não apresentam qualquer restrição para o trabalho viola o mandamento do concurso público e o princípio da impessoalidade (CF, art. 37, caput), diante da determinação constitucional de ampla acessibilidade aos cargos públicos e de avaliação com base em critérios objetivos; e o princípio da eficiência (CF, art. 37, II), porque reduz o espectro da seleção e faz a Administração perder talentos. 
3. Concursos públicos devem combater desigualdades, corrigir desigualdades e abster-se de praticar desigualdades. O risco futuro e incerto de recidiva, licenças de saúde e aposentadoria não pode impedir a fruição de direito fundamental, especialmente o direito ao trabalho, que é indispensável para propiciar subsistência, emancipação e reconhecimento social. A vedação à posse é, por si só, violadora da dignidade humana, pois representa um atestado de incapacidade capaz de minar a autoestima de qualquer um. 
4. No caso concreto, a decisão administrativa impugnada se fundamentou em norma do Manual de Perícias Médicas específica para as áreas de Ginecologia e Obstetrícia, sem que houvesse previsão semelhante para doenças urológicas ou outras que acometam igualmente homens e mulheres. Ao estabelecer período de carência especificamente para carcinomas ginecológicos, o ato administrativo restringe o acesso de mulheres a cargos públicos, incorrendo em discriminação de gênero. 
5. Provimento parcial do recurso extraordinário, para condenar o Estado de Minas Gerais a nomear e dar posse à recorrente, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato(a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, caput, 37, caput, I e II).”
(RE nº 886.131-RG/MG; Tema RG nº 1.015, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 30/11/2023, p.  18/03/2024).
 
6. Na ocasião, Sua Excelência asseverou:

“Apenas relembrando a hipótese, essa candidata teve um câncer de mama, fez cirurgia, fez quimioterapia, fez radioterapia, recuperou-se, possivelmente estava em resposta completa, fez a prova, foi aprovada, mas, com base no manual de perícias médicas então vigente no Tribunal de Justiça, obteve decisão contrária à sua investidura no cargo. 
Prossigo eu: 
Eventuais restrições de acesso a cargos públicos devem ser excepcionais e baseadas em justificação idônea, calcada no princípio da legalidade e nas especificidades da função a ser exercida. A exclusão de candidatos que não apresentam qualquer restrição para o trabalho viola o mandamento do concurso público e o princípio da impessoalidade, diante da determinação constitucional de ampla acessibilidade aos cargos públicos e de avaliação com base em critérios objetivos, e o princípio da eficiência, porque reduz o espectro da seleção e faz a administração perder talentos.
(...)
No caso concreto, a decisão administrativa impugnada se fundamentou em norma específica do manual de perícias médicas, vejam bem, para as áreas de ginecologia e obstetrícia, sem que houvesse previsão semelhante para doenças urológicas ou outras que acometam igualmente homens e mulheres. Ao estabelecer período de carência especificamente para carcinomas ginecológicos, o ato administrativo restringia o acesso de mulheres a cargos públicos, incorrendo em discriminação. 
Aqui havia uma discriminação em razão de saúde e uma discriminação de gênero. Claramente me parece inadequado; aliás, tão inadequado que o próprio Estado de Minas Gerais veio a rever esse manual. ”

7. Percebam que, no precedente, chamou atenção o fato de que a hipótese de impedimento para a posse, em caso de câncer tratado há menos de cinco anos, estava prevista em lei local apenas em relação às mulheres. Tal circunstância levou à declaração de inconstitucionalidade do preceito, por ofensa aos princípios do concurso público, impessoalidade, eficiência e isonomia. Por outro lado, o Tribunal local havia expressamente ressaltado não haver sintomas ou restrições, considerada a relação entre a doença e o cargo a ser exercido.

8. No caso ora em julgamento, na forma do contido no acórdão impugnado, as circunstâncias são diversas. O cargo pretendido é o de bombeiro militar, e o autor é “portador de rinite/rinopatia alérgica intermitente”, ou seja, “rinite crônica”, a qual implica inúmeras restrições ao exercício do cargo pretendido, como já transcrito acima:

“As alterações otorrinolaringológicas se manifestam clinicamente por prejuízo da audição e/ou respiração e/ou fala e interferem diretamente em atividades como comunicação e na capacidade física dos indivíduos quando de esforço físico. A profissão de bombeiro militar tem peculiaridades que, entre outras, incluem a necessidade de força física, resistência, agilidade e destreza dos militares tanto em sei treinamento e formação, quanto no desempenho de suas atividades, que incluem combate a incêndios urbano e florestal, busca e salvamento terrestre, aquático e em altura, além de diversas formas de policiamento, com uso e manuseio de arma de fogo. Tais atividades exigem ainda clareza na pronúncia das palavras, sendo que a maior parte dos conflitos que envolvem a intervenção do militar são resolvidos através da comunicação (fala e audição) e de uma atitude firma e sem constrangimentos. Transtornos dos seios da face e do aparelho auditivo são também impedimentos para atividades de mergulho e em altura. A acuidade auditiva é, também, indispensável para o desempenho eficiente e seguro de tais funções pela necessidade da comunicação e do reconhecimento de diferentes ruídos, mesmo em frequências extremas. É ainda inerente à profissão bombeiro militar a exposição a ruídos intensos nas ocorrências, uso de armas de fogo, detonações e outras formas de impacto. Indivíduos que já apresentam comprometimento da função auditiva tem risco aumentado de lesão subsequente e progressão de sua doença. Neste contexto, a inclusão de indivíduos acometidos por rinossinusite no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, pela limitação funcional associada, compromete a necessária eficiência das atividades desta corporação, colocando em risco não só o indivíduo em si, mas seus colegas de farda e civis eventualmente envolvidos nas diferentes ocorrências.” 

9. Nesse sentido, a partir das premissas fáticas lançadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, quais sejam, não se trata de ter sido cometido o autor por doença previamente curada, mas de ser portador de moléstia crônica a qual ocasiona restrições específicas em relação ao exercício do cargo pretendido, tem-se que somente a partir do exame do quadro probatório dos autos seria possível decidir de forma contrária ao contido no acórdão recorrido, procedimento inviável em sede extraordinária, na forma do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 

10.  Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e eventual justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator